Tribunal: TJBA
Processo: 8002826-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002826-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS/AVALISTAS INTEGRANTES DO PLANO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, com base na tese fixada pelo STJ no Tema 988 dos Recursos Repetitivos, visando à reforma de decisão interlocutória que determinou o prosseguimento de execução contra os coobrigados/avalistas de empresa em recuperação judicial. Os agravantes alegaram que também figuram como recuperandos no processo nº 0300993-59.2018.8.05.0022, estando seus créditos sujeitos ao regime da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os coobrigados/avalistas, que também integram o polo ativo da recuperação judicial, podem ser atingidos pela suspensão das execuções prevista nos arts. 6º e 52, III, da Lei nº 11.101/2005; (ii) determinar se, homologado o plano de recuperação, deve ser reconhecida a novação da dívida e extinta a execução também em relação a esses coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, por meio da Súmula 581 e do Tema 885 dos Recursos Repetitivos, admite o prosseguimento das execuções contra coobrigados que não participem da recuperação judicial, mas excepciona tal entendimento nos casos em que os garantidores integram o mesmo plano aprovado.

4.

Os documentos constantes nos autos (IDs 76348449 e 76348451) demonstram que os agravantes estão arrolados no polo ativo da recuperação judicial, sendo, portanto, alcançados pelos efeitos da suspensão e da novação previstos nos arts. 6º, caput, 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

5.

Não foi controvertida a possibilidade de os recorrentes figurarem em recuperação judicial, a luz do artigo 1º da Lei 11.101/05, sendo possível por força do disposto no art. 4º, VI, do Estatuto da Terra, com o artigo 966 do Código Civil.

6.

Destaca-se que é incontroverso também que o crédito exequendo foi objeto da recuperação judicial, como apontado pela própria agravada

7.

A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação das dívidas abrangidas pelo processo, inclusive aquelas decorrentes de garantia cambial prestada anteriormente ao pedido, conforme jurisprudência (STJ - REsp 1677939/SP e AgInt no AREsp 2405145/SP).

8.

A extinção da execução decorre de perda superveniente do objeto, não havendo irregularidade no crédito, mas alteração jurídica decorrente da novação, o que não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios (art. 85, § 10º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial abrange os coobrigados que figuram no polo ativo do processo recuperacional, submetendo seus créditos à suspensão prevista nos arts. 6º e 52, III, da Lei nº 11.101/2005.

2.

Homologado o plano de recuperação, opera-se a novação das dívidas concursais, ainda que decorrente de aval, impondo a extinção da execução contra as recuperandas.

3.

A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, em hipóteses de extinção da execução por novação, deve observar o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único, e art. 85, § 10º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 49, 52, III, e 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 13.12.2017 (Tema 988);
STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T2, j. 10.12.2014 (Tema 885);
STJ, REsp 1677939/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 23.06.2020;
STJ, AgInt no AREsp 2405145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.04.2024;
TJ-DF, ApCiv 0714142-66.2018.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 05.05.2021;
TJ-SP, ApCiv 1024651-72.2016.8.26.0405, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 05.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º
8002826-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES FILHO e Outros
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA